Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734271-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CHRISTIANE AZEVEDO LEMOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a partes, em 10 (dez) dias, sobre o julgamento da tese constante do Tema 1.016 pelo C. STJ. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora